Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746712-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA ROCHA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, por ausência der irregularidade na cédula de crédito bancária que embasa a presente execução. Em suas razões recursais (ID 65767963), o executado informa, preliminarmente, que “ao ajuizar a demanda, o agravado alegou que o agravante devia a quantia de R$ 935.319,06, referente à Cédula de Crédito Bancário no 488.500.921, cujo objeto era a renegociação de dívidas anteriores assumidas pelo agravante. Para tentar comprovar o alegado direito, o agravado juntou aos autos apenas uma cópia do suposto contrato firmado entre as partes, com o intuito de demonstrar a suposta inadimplência. Assim, esta ação NÃO VEIO INSTRUÍDA com o documento essencial, posto não trazer a reprodução original da Cédula, vez que o banco deveria digitalizar o documento original e realizar o protocolo de tal documento, não bastando a digitalização da cópia do documento instrumento hábil a instruir o feito.” Argumenta que “a apresentação do título original é um requisito indispensável para garantir a autenticidade do crédito e a segurança jurídica do processo. Esta exigência não é uma mera formalidade, mas uma medida essencial para evitar a circulação indevida do título, prevenindo assim o risco de cobranças múltiplas (bis in idem) contra o agravante.” Diz que “a defesa não contesta a validade dos documentos digitalizados, mas a ausência de documentação completa que comprove a legalidade dos valores renegociados. A decisão desconsiderou o fato de que a renegociação de dívidas não exime o credor de apresentar os documentos anteriores, conforme a Súmula 286 do STJ e outros precedentes judiciais, que permitem a revisão de encargos e cláusulas de contratos passados.” Aduz que “o título exequendo é, na verdade, uma renegociação de dívidas, logo, deveria estar acompanhada dos títulos anteriores que somados, foram renegociados e transformados nesta cédula, a fim de apurar e identificar a legalidade os encargos utilizados, garantindo a exequibilidade do título exequendo, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, já destacado.” Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma em definitivo do “decisum” impugnado, visando a extinção do processo de execução na origem. Preparo regular (ID 65794480). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). "In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Transcrevo a fundamentação constante da r. decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, na qual alegou ausência do título que embasa a execução na sua forma original, pugnando pela extinção do feito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ante a falta de comprovação da existência do título original. Em resposta à exceção, o credor sustentou a dispensabilidade da juntada do documento em sua forma original, já que o processo tramita de forma eletrônica. Pugnou pela rejeição da exceção apresentada. É o relato do necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. No caso presente, em se tratando de processo tramitando de forma eletrônica desde sua origem, aplicável a Lei no 11.419/2006, que especifica que os documentos digitalizados possuem a mesma força probante que os originais: Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. § 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Nesse passo, não há qualquer irregularidade em relação aos documentos constantes dos autos hábeis à instrução da presente ação executiva, dada a impossibilidade de juntada aos autos eletrônicos de documentos originais. Não há alegação de irregularidade do título ou de sua existência, não tendo sido negada pelo devedor a existência da dívida consubstanciada pela cédula de crédito bancária objeto da lide. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, por ausência der irregularidade na cédula de crédito bancária que embasa a presente execução. Intime-se a parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, prossiga-se nos termos da decisão ID 204163015, com a realização de penhora pelo sistema BACENJUD.” A controvérsia recursal centraliza-se em analisar se a ausência da Cédula de Crédito Bancário original enseja a inépcia da petição inicial, bem como se o título apresentado pelo agravado não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, face a ausência dos contratos anteriores objeto da renegociação da dívida (novação) exequenda. Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade oposta à execução ajuizada pelo exequente agravado BANCO DO BRASIL S.A(autos no 0712350-10.2024.8.07.0020), fundada na cédula de crédito bancário no. 488.500.921,decorrente da renegociação de operações de crédito anteriormente contratadas, pela qual foi concedido ao executado agravante o crédito de R$ 457.597,63 (ID 200268745 dos autos de origem). O art. 28 da Lei 10.931/04, estabelece que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. Ao contrário do que sustenta o executado agravante, o título executado é líquido, certo e exigível. A planilha de cálculos apresentada em id. 203612425 dos autos de origem aponta a evolução do débito de cada parcela, o valor atualizado da dívida, as taxas juros contratuais e moratórios aplicadas, bem como seus termos inicial e final. Também aponta os valores amortizados e atualizados pelo executado. Observo ainda, que foram juntados aos autos extratos de movimentação financeira a contar da pactuação da renegociação das dívidas, aptos a demonstrarem a evolução do débito. Frise-se que a cédula executada se refere ao agrupamento de anteriores operações de créditos concedida à parte executada agravante, emitida em conformidade ao art. 26, da já mencionada lei: “Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”. Nos termos do art.29, da Lei10.931/04, acédula de crédito bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: “I - a denominação "cédula de crédito bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura decrédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao créditoutilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” Na hipótese, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, acédula de crédito bancáriono. 488.500.921 atende todos os requisitos acima listados, constituindo título executivo extrajudicial hábil, inexistindo qualquer vício, de modo que se faz desnecessária a juntada de quaisquer outros documentos para que o procedimento executivo siga seu curso regular. A cédula de crédito bancário objeto da lide registra que se trata de um contrato de renegociação de dívidas, em que é reconhecida e confessada a dívida total de R$ 457.597,63. O documento contém o aceite do executado, realizado com sua assinatura, e está em conformidade com o disposto o art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004. O art. 28 da Lei10.931/04 estabelece que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. Com base na Lei 10.931/2004, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 576, firmou tese no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário, por constituir título executivo extrajudicial, é instrumento apto a instruir o processo de execução, sendo necessário alegação concreta e motivada pelo devedor visando comprovar que o título possui inconsistência formal ou material, ou que se trata de título em duplicidade, a ser avaliado a critério do juiz, apta a desconstituir sua executoriedade. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1o e 2o do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.013.526/MT, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. 6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 7. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 11, §1o, da Lei no Lei no 11.419/2006, e do art. 425, VI do CPC, os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo em caso de alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.). 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1828596, 0706952-58.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). IOF. LEGALIDADE. COBRANÇA. DESPESA REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958. STJ. 1. A cópia digital de título executivo extrajudicial não torna a petição inicial inepta, pois é documento apto a instruir a petição inicial da ação de execução (CPC, art. 425, § 2o). 2. O título executivo extrajudicial digital contém o aceite da embargante realizado com sua assinatura eletrônica, estando em conformidade com o disposto o art. 29, §5o, da Lei no 10.931/20043. 3. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp no 973.827/RS - Tema 246). 4. "Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança." Acórdão 1718911 5. Não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Contratação e de IOF nos contratos de mútuo, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no RESP 1.251.331/RS. 6. O STJ, no tema 958, considerou válidas as cobranças, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, exceto quando houver abusividade da cobrança e onerosidade excessiva. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1788886, 07162805220228070005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo Nosso) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA NÃO CONSTATADA. EXCESSO DE EXEUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicáveis as regras consumeristas à relação negocial que tem por objeto obtenção de capital de giro, pois a sociedade empresária e seus avalistas não figuram como destinatários finais do produto (art. 2o do CDC). 2. Ante a inexistência de cláusulas ambíguas ou contraditórias no contrato de adesão, é indevida a ingerência do Poder Judiciário na relação negocial, devendo prevalecer o que fora livremente ajustado (art. 423 do Código Civil). 3. De acordo com os artigos 26 e 28, ambos da Lei n. 10.931/2004, e com o precedente qualificado (Tema 576/STJ), a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente. Portanto, apto a instruir o processo de execução (art. 798, inc. I, do CPC). 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade, pois não se aplica às instituições financeiras a Lei de Usura (enunciado 496 da Súmula do STF). 5. Injustificada a alegação de excesso no percentual da multa moratória, se o percentual convencionado de2%é permitido mesmo nas relações de consumo (art. 52, §1o, o CDC), que não é o caso em comento. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1803747, 07044925920238070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo Nosso) Tem-se que, no caso concreto, inexistem dúvidas acerca da existência do título. Dessa forma, não se impõe a exigência de apresentação dos contratos originais das dívidas que compuseram a Cédula de Crédito Bancário (CCB), pois o próprio título objeto da lide, devidamente assinado pelo agravante e em conformidade com os requisitos do art. 29 da Lei no 10.931/04, é suficiente para embasar a execução, constituindo documento hábil a demonstrar a existência da dívida, seu valor e sua exigibilidade. Ademais, não foram alegados pelo recorrente elementos concretos que indiquem eventuais inconsistências na Cédula de Crédito Bancário. Dessa forma, nos termos da jurisprudência acima, inexiste vedação a aceitação da cópia do título. Assim, diante da inexistência de qualquer vício na cédula de crédito bancário posta "sub judice”, torna-se dispensável a apresentação de outros documentos para o regular prosseguimento do procedimento executivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator